Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707892-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E C I S Ã O Verifico que foi celebrado acordo entre as partes com o intuito de satisfazer o débito exequendo, tendo o Juízo de origem determinado a suspensão do cumprimento de todas as ordens de bloqueio anteriormente expedidas, inclusive as dirigidas às agências de publicidade. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de verba. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator